Tribunal: TJDFT
Processo: 0719941-46.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. DIVERGÊNCIA ENTRE O NÚMERO DO CONTRATO E A NOTIFICAÇÃO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, inc. I), fundamentada na circunstância de o veículo estar registrado em nome de terceiro, não integrante da lide, e da ausência de comprovação da mora da parte devedora.
2. Fatos relevantes: (i) ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de concessão de crédito com alienação fiduciária; (ii) determinação de emenda à petição inicial para comprovação da mora, tendo em vista a divergência do número do contrato e aquele constante na notificação, e para demonstração de que o veículo teria adquirido pela parte ré, em razão de estar registrado em nome de terceiro e (iii) a parte autora não cumpriu a contento a determinação de emenda.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a extinção do processo, sem resolução do mérito, sob os fundamentos de que (i) o número de contrato da notificação extrajudicial diverge do contrato de alienação fiduciária, o que não comprovaria a mora da parte devedora, e (ii) o registro da propriedade do veículo alienado fiduciariamente se encontra em nome de terceira pessoa estranha à relação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constitui ônus do credor cooperar com o Juízo e promover o regular andamento do processo de busca e apreensão ou, ainda, requerer a conversão em ação de execução, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei no. 911/1969.
5. A parte apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a mora da parte devedora, uma vez que o número constante da notificação diverge daquele aposto no contrato. E, ausente a comprovação da mora, não poderá a instituição financeira se valer da ação de busca e apreensão (Súmula 72 do STJ).
6. Não fosse isso o suficiente, o registro no DETRAN do veículo está em nome de terceiro, estranho à relação processual, o que inviabiliza o prosseguimento da demanda, em razão do risco de se atingir direito de terceiro de boa-fé.
7. Constatada a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, impositiva se torna a extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do art. 485, incs. III e IV do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 320 e 485, inc. I; CC, art. 1.361, §1o; Decreto-Lei n.o 911/1969, art. 2o, §2o, 3o, 4o; Lei n.o 9.492/1997, art. 14 e 15.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 72; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdãos 1998824, Rel. Des. Fernando Tavernard, DJe 27.05.2025; acórdão 1994816, Rel. Des. Renato Scussel, DJe 20.05.2025; acórdão 1899281, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, DJe 09.08.2024; acórdão 1703603, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe 05.06.2023, acórdão 1998727, Rel. Des. João Egmont, DJe: 28.05.2025 e acórdão 1998843, Re. Des. Renato Scussel, Dje 27.05.2025.